Tribunal: TJES
Processo: 0000379-16.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000379-16.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOTORANTIM
APELADO: ERITON TORRES DE SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000379-16.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: ERITON TORRES DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE RIBEIRO ALVES - ES36608-A, TATIANA MENEQUINI LIMAS - ES23223-A, DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A, DEIVID DO QUINTO FARIAS - ES31916-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Prescrição)

De acordo com o relatório, o apelante suscitou prescrição da pretensão autoral que pretende, em resumo, a reparação civil pelos danos decorrente de suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário e dos seus respectivos descontos em benefício previdenciário.

Prevê o art. 27, do CDC que,
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica (Código de Defesa do Consumidor).

Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último.

Esse também é o entendimento sedimentado do c. STJ, vejamos:

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Do exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para: i) declarar a inexistência de relação jurídica e débito; ii) condenar à devolução dos valores indevidamente descontados; iii) condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sore o valor da condenação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelante e ii) dano moral suportado pela parte apelada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
[1]
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu de comprovar nos autos a autenticidade nas assinaturas dos contratos questionados, sobretudo porque uma das teses de fraude é a da impossibilidade física de assinatura dos contratos em razão da tetraplegia apresentada pelo apelado, restando configurada a falha na prestação do serviço (ausência de contratação de empréstimo).

Não obstante a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, aposta antes da condição de tetraplegia, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus, repita-se, é do apelante que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Acerca do dano material, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, além de não ter havido prova segura sobre o recebimento dos valores exatos dos aludidos contratos decorrentes de fraude bancária.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor encontrava-se em situação de tetraplegia à época dos fatos e, em razão dos descontos indevidos decorrente de fraude bancária suportou transtornos que capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, não existem razões para reduzir a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo, na medida em que o arbitramento em 15% (quinze por cento) se mostrou em consonância com o grau de zelo do advogado (diversas manifestações nos autos além da petição inicial) e o tempo exigido para o seu serviço (ação proposta em março de 2018), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. De ofício, altero os consectários legais da condenação ao pagamento de indenização por dano material, para que a correção monetária incida desde cada desconto indevido pelo INPC e, a partir da citação, exclusivamente a incidência da Taxa Selic, a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1

[1]
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 6.000,00. HONORÁRIOS ARBITRADOS CONFORME. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Prevê o art. 27, do CDC que,
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica (Código de Defesa do Consumidor). Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último. Precedente, STJ.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
[1]
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu de comprovar nos autos a autenticidade nas assinaturas dos contratos questionados, sobretudo porque uma das teses de fraude é a da impossibilidade física de assinatura dos contratos em razão da tetraplegia apresentada pelo apelado, restando configurada a falha na prestação do serviço (ausência de contratação de empréstimo). Não obstante a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, aposta antes da condição de tetraplegia, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus, repita-se, é do apelante que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.
4.
Acerca do dano material, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, além de não ter havido prova segura sobre o recebimento dos valores exatos dos aludidos contratos decorrentes de fraude bancária.
5.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor encontrava-se em situação de tetraplegia à época dos fatos e, em razão dos descontos indevidos decorrente de fraude bancária suportou transtornos que capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
7.
Por derradeiro, não existem razões para reduzir a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo, na medida em que o arbitramento em 15% (quinze por cento) se mostrou em consonância com o grau de zelo do advogado (diversas manifestações nos autos além da petição inicial) e o tempo exigido para o seu serviço (ação proposta em março de 2018), conforme art. 85, § 2º, do CPC.
8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.